Tribunal: TJSP
Processo: 0014137-54.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DA LEI 9.503/97) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE O RÉU TER CONCORRIDO À PRÁTICA DELITIVA (CPP, ART. 386, V) – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DECRETAR-SE A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA IMPRUDÊNCIA ALEGADA PELA ACUSAÇÃO –

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DA LEI 9.503/97) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE O RÉU TER CONCORRIDO À PRÁTICA DELITIVA (CPP, ART. 386, V) – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DECRETAR-SE A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA IMPRUDÊNCIA ALEGADA PELA ACUSAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA QUE NÃO DEMONSTRA INEQUIVOCAMENTE A CULPA DO ACUSADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.